Tribunal: TJPA
Processo: 0095724-45.2015.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 9160 - Levantamento de Valor
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0095724-45.2015.8.14.0000

AUTOR: BANCO DO BRASIL SA

REU: EXCEL MADEIRAS LTDA

AUTORIDADE: FABIO LUIS FERREIRA MOURAO, MARGARET ANN DE ALBUQUERQUE FORMAN, ROSOMIRO CLODOALDO ARRAIS BATISTA TORRES DE CASTRO, PETER MACRAE HALSEY

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEPÓSITO PRÉVIO DE 5%. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO PARCIAL E ACOLHIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por BANCO DO BRASIL S.A. e por FÁBIO LUIS FERREIRA MOURÃO contra acórdão que julgou improcedente ação rescisória ajuizada pelo Banco do Brasil S.A., na qual se pretendia desconstituir decisão proferida em embargos à execução que reconhecera a prescrição intercorrente e condenara o exequente ao pagamento de honorários advocatícios. FÁBIO LUIS FERREIRA MOURÃO sustenta omissão quanto à fixação de honorários sucumbenciais na própria rescisória e quanto à destinação do depósito prévio de 5%. BANCO DO BRASIL S.A. alega omissão quanto ao enfrentamento da tese relativa à necessidade de intimação pessoal do exequente antes da decretação da prescrição intercorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão que julgou improcedente a ação rescisória incorreu em omissão ao deixar de fixar honorários advocatícios sucumbenciais e de determinar a conversão do depósito prévio de 5% em favor da parte ré; e (ii) estabelecer se a insurgência do BANCO DO BRASIL S.A. revela efetiva omissão acerca da tese da intimação pessoal do exequente ou mera tentativa de rediscussão do mérito já decidido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado enfrenta a controvérsia suscitada pelo BANCO DO BRASIL S.A. ao afirmar expressamente que a ação rescisória não se presta à rediscussão do julgado originário, nem ao reexame de interpretação plausível adotada quanto à prescrição intercorrente.

4.

A alegação de necessidade de intimação pessoal do exequente não configura omissão quando a tese já foi absorvida pela conclusão de inexistência de violação literal de norma jurídica e de inadequação da via rescisória como sucedâneo recursal.

5.

Embargos de declaração não servem à rediscussão da matéria decidida, mas apenas ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

6.

O interesse de prequestionamento, por si só, não autoriza o acolhimento dos aclaratórios, especialmente diante da disciplina do art. 1.025 do CPC, que contempla o prequestionamento ficto.

7.

O acórdão que julgou improcedente a ação rescisória omite consectários sucumbenciais juridicamente necessários, pois deixa de condenar o autor vencido ao pagamento de honorários advocatícios e de disciplinar a destinação do depósito prévio exigido para o ajuizamento da rescisória.

8.

A ação rescisória possui autonomia processual e regime sucumbencial próprio, razão pela qual, julgada improcedente, impõe-se a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios em favor da parte vencedora, com base no art. 85, § 2º, do CPC, sobre o valor atualizado da causa quando inexistentes condenação ou proveito econômico mensurável.

9.

O valor atribuído à causa da ação rescisória foi de R$ 471.777,34, e o trabalho processual desenvolvido ao longo da tramitação justifica a fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa.

10.

O art. 968, II, do CPC determina que o depósito prévio de 5% se converta em multa quando a ação rescisória é, por unanimidade, declarada inadmissível ou improcedente, constituindo consequência legal automática do julgamento.

11.

A conversão do depósito prévio em multa deve ocorrer em favor da parte ré da ação rescisória, observada a conformação subjetiva do feito e a operacionalização pela Secretaria segundo a titularidade processual constante dos autos.

12.

A rejeição dos embargos do BANCO DO BRASIL S.A. não autoriza, no caso, a aplicação da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC, porque não se evidencia intuito manifestamente protelatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Embargos de declaração do BANCO DO BRASIL S.A. rejeitados e embargos de declaração de FÁBIO LUIS FERREIRA MOURÃO acolhidos parcialmente.

Tese de julgamento
: 1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito já decidido quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC. 2. Julgada improcedente a ação rescisória, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais em favor da parte vencedora, fixados sobre o valor atualizado da causa quando inexistirem condenação ou proveito econômico mensurável. 3. A improcedência unânime da ação rescisória impõe a conversão do depósito prévio de 5% em multa em favor da parte ré, nos termos do art. 968, II, do CPC. 4. O simples propósito de prequestionamento não autoriza o acolhimento de embargos de declaração sem a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, caput, § 1º e § 2º; 1.022; 1.023; 1.025; 1.026, § 2º; 968, II. CPC/1973, art. 269, IV. CC, art. 206, § 5º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.305.752/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 18.09.2023, DJe 21.09.2023; STJ, AgInt nos EDcl na AR n. 7.422/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 29.08.2023, DJe 01.09.2023; STJ, AR n. 6.953/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, j. 23.08.2023, DJe 31.08.2023; STJ, AR n. 5.980/PB, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 24.11.2021, DJe 03.12.2021; STJ, AR n. 5.999/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. 27.11.2024, DJe 05.12.2024; STJ, AR n. 6.047/MG, Segunda Seção, j. 09.11.2022, DJe 17.11.2022; STJ, AgInt na AR n. 5.286/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. 24.04.2024, DJe 26.04.2024; STJ, AR n. 5.568/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 12.05.2021, DJe 18.05.2021; STJ, EDcl no REsp n. 1.549.458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 11.04.2022, DJe 25.04.2022; STJ, REsp n. 2.068.654/PA, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.09.2023, DJe 15.09.2023; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.567.024/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 09.09.2024, DJe 12.09.2024; TJPA, AR nº 0094745-83.2015.8.14.0000, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, Seção de Direito Privado, j. 22.05.2025; TJPA, AR nº 0809662-22.2022.8.14.0000, Rel. Des. Jose Maria Teixeira do Rosario, Seção de Direito Público, j. 21.10.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda Seção de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e: a)
REJEITAR
os embargos de declaração opostos por
BANCO DO BRASIL S.A.;
b)
ACOLHER
PARCIALMENTE
os embargos de declaração opostos por
FÁBIO LUIS FERREIRA MOURÃO
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por FÁBIO LUIS FERREIRA MOURÃO, ao ID 33199879, e por BANCO DO BRASIL S.A., ao ID 33386877, ambos em face do acórdão de ID 32335042, por meio do qual esta Colenda Seção de Direito Privado julgou improcedente a Ação Rescisória ajuizada pelo Banco do Brasil S.A. contra EXCEL MADEIRAS LTDA., figurando ainda no polo passivo processual FÁBIO LUIS FERREIRA MOURÃO, MARGARET ANN DE ALBUQUERQUE FORMAN, ROSOMIRO CLODOALDO ARRAIS BATISTA TORRES DE CASTRO e PETER MACRAE HALSEY. O aresto embargado assentou, em síntese, que a rescisória não se prestava à rediscussão do julgado originário, reputando inexistente violação literal de norma jurídica quanto ao reconhecimento da prescrição intercorrente e à fixação dos honorários na demanda rescindenda, culminando no julgamento de improcedência da ação rescisória.

A decisão rescindenda, mencionada no acórdão embargado, foi lançada ao ID 4624876, nos autos dos Embargos à Execução nº 0050589-19.2011.8.14.0301, oriundos da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém, tendo reconhecido a prescrição intercorrente e condenado o então exequente, BANCO DO BRASIL S.A., ao pagamento de honorários advocatícios, conforme descrito no voto condutor do acórdão de ID 32335042. Consta, ainda, que na rescisória houve indeferimento do pedido de tutela antecipada no ID 4624888, apresentação de razões finais pelo autor nos IDs 4624892 e 4624893, pelos réus no ID 4624894, além de parecer ministerial pela improcedência no ID 4624895.

Em suas razões de embargos de declaração de ID 33199879, FÁBIO LUIS FERREIRA MOURÃO sustenta, em síntese, que o acórdão embargado incorreu em omissão ao não apreciar: a) o pedido de condenação do BANCO DO BRASIL S.A. ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da parte vencedora na ação rescisória, com fundamento no art. 85, § 2º, do CPC e no princípio da causalidade; b) a necessidade de fixação da verba honorária entre 10% e 20% sobre o valor atualizado da causa da ação rescisória, indicado na inicial em R$ 471.777,34; c) a reversão do depósito prévio de 5% sobre o valor da causa, no montante de R$ 23.588,86, comprovadamente efetuado por meio da petição de ID 4624887 - pág. 5, em favor da parte ré, ante a improcedência unânime da rescisória. Ao final, requer o acolhimento dos aclaratórios com efeitos modificativos/integrativos para que sejam fixados honorários sucumbenciais e determinada a reversão do depósito prévio.

Em contrarrazões de ID 33460826, o BANCO DO BRASIL S.A. aduz que os embargos de declaração opostos por FÁBIO LUIS FERREIRA MOURÃO não apontam vício efetivo no julgado, pretendendo apenas o reexame da causa; afirma que o acórdão de ID 32335042 enfrentou adequadamente a controvérsia e que o julgador não está obrigado a responder a todas as alegações das partes quando já encontrou fundamento suficiente para decidir; e, subsidiariamente, na hipótese de acolhimento, requer que eventual fixação de honorários observe patamar razoável e proporcional à atuação profissional desenvolvida.

Por sua vez, em embargos de declaração de ID 33386877, o BANCO DO BRASIL S.A. alega omissão do acórdão de ID 32335042 quanto à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que reputa imprescindível a prévia intimação pessoal do exequente para a decretação da prescrição intercorrente, sustentando que, no processo executivo originário, teriam existido vários requerimentos de impulso pendentes de apreciação judicial, inclusive pedidos reiterados de intimação de MARGARET ANN DE ALBUQUERQUE FORMAN acerca da penhora, além de petições posteriores objetivando a avaliação do bem e a regular tramitação do feito, o que afastaria a inércia da instituição financeira. Pugna, assim, pelo acolhimento dos aclaratórios, com o suprimento da alegada omissão e consequente alteração do julgado.

Em contraminuta de ID 33477362, FÁBIO LUIS FERREIRA MOURÃO sustenta que os embargos de declaração do BANCO DO BRASIL S.A. possuem caráter manifestamente protelatório, porquanto inexistiriam obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado; acrescenta que a ação rescisória foi corretamente julgada improcedente e que o Banco busca apenas reeditar argumentos já examinados, insistindo em utilizar a rescisória e os presentes aclaratórios como sucedâneo recursal. Ao final, requer a rejeição dos embargos, com aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

MÉRITO

A matéria devolvida a este Colegiado cinge-se a verificar, de um lado, se o acórdão de ID 32335042, que julgou improcedente a Ação Rescisória nº 0095724-45.2015.8.14.0000, incorreu em omissão ao deixar de disciplinar os ônus sucumbenciais da demanda rescisória e a destinação do depósito prévio de 5% previsto no art. 968, II, do Código de Processo Civil, como sustenta FÁBIO LUIS FERREIRA MOURÃO; e, de outro, se o mesmo aresto teria deixado de enfrentar a tese, deduzida pelo BANCO DO BRASIL S.A., referente à alegada imprescindibilidade de intimação pessoal do exequente para a decretação da prescrição intercorrente, ou se, em verdade, os embargos da instituição financeira traduzem indevida tentativa de rediscussão do mérito já resolvido.

Examinando, primeiramente, os embargos de declaração opostos pelo BANCO DO BRASIL S.A. (ID 33386877), tenho que não lhes assiste razão.

O acórdão embargado foi explícito ao afirmar que a via rescisória não se mostrava adequada para infirmar a decisão originária com base em suposta violação literal de norma jurídica
, notadamente porque a sentença rescindenda, segundo ali consignado, adotara interpretação plausível acerca da prescrição intercorrente, reputando aplicável o art. 269, IV, do CPC/1973 e ressaltando que o feito permaneceu sem movimentação por lapso temporal expressivo.
Também registrou o aresto que a divergência interpretativa sobre o tema não autorizava o manejo exitoso da ação rescisória.
Em outras palavras, a matéria atinente à necessidade de intimação pessoal não passou ao largo do julgamento; foi, ao revés, absorvida na conclusão nuclear de inexistência de violação literal de lei e de inviabilidade da rescisória como sucedâneo recursal.
Observe-se trechos do acórdão impugnado:

“Não há demonstração inequívoca da alegada violação literal a nenhum dos dispositivos legais fixados. Deve-se recordar que essa hipótese é bastante restrita, segundo a jurisprudência do E. STJ, e deve ser utilizada apenas para situações de evidente inobservância da norma jurídica.

Não é o caso dos autos. A sentença estabeleceu interpretação coerente pela prescrição intercorrente, ressaltando que o feito ficou parado por quase 06 (seis) anos. Aplicou o art. 269, IV, do CPC/73, em subsunção coerente dos fatos à norma jurídica (ID nº. 60587524 da ação rescindenda).

Recorde-se que a Ação Rescisória não se destina “a corrigir eventual injustiça da decisão rescindenda, má interpretação dos fatos, reexaminar as provas ou complementá-las” – é interpretação que visa justamente evitar a utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal. Nesse sentido, a Corte Cidadã tem sido rígida quando ao cabimento de Ação Rescisória com base nesse fundamento específico, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. PROVA NOVA. NÃO OCORRÊNCIA REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. UTILIZAÇÃO DO INSTRUMENTO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE.

1. Cuida-se, na origem, de Ação Rescisória, ajuizada com fulcro no art. 966, V ou VII, do CPC/2015, com vistas a rescindir acórdão proferido na Apelação Cível 5004542- 70.2018.4.04.9999.

2. Informam os autos que, "no julgado rescindendo, por unanimidade, foi negado provimento à apelação da requerente no ponto relativo à averbação de atividade rural no período de 10/12/1974 a 04/09/1985 e à consequente concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER (5-4-2016), objeto da pretensa rescisão" (fl. 1.856, e-STJ).

3. Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, visto que a Corte de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira clara e amplamente fundamentada, a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado, não podendo o acórdão ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte.

4. A Ação Rescisória é medida excepcional, cabível nos limites das hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas no art. 485 do CPC/1973 (art. 966 do CPC/2015), em virtude da proteção constitucional à coisa julgada e do princípio da segurança jurídica.

5. Logo, para justificar a procedência da demanda rescisória nos termos do art. 966, V, do CPC/2015, a violação a lei deve ser de tal modo evidente que afronte o dispositivo legal em sua literalidade
, o que não ocorreu na hipótese em exame, não se admitindo, portanto, a mera ofensa reflexa ou indireta.

6. E ainda, a prova nova apta a aparelhar a Ação Rescisória, fundada no art. 966, VII, do CPC/2015, diz respeito àquela que, já existente à época da decisão rescindenda, era ignorada pelo autor ou dela não pôde fazer uso, por motivos alheios à sua vontade, apta, por si só, de lhe assegurar pronunciamento jurisdicional distinto daquele proferido, situação aqui não verificada.

7. In casu, a Corte de origem pontuou que "não se trata, evidentemente, de documento novo ou desconhecido - até porque expedido durante o trânsito da ação rescindenda - que seja apto a ensejar instrução processual pela via da ação rescisória, tampouco garante, por si só, novo pronunciamento judicial sobre a questão, tendo em vista que coincide com períodos posteriores, durante o qual foi reconhecido o trabalho rural alegado" (fl. 1.862, e-STJ).

8. Nesse contexto, alterar a convicção formada pelo Tribunal a quo, a fim de reconhecer a existência de prova nova e ofensa à norma jurídica na espécie, demanda revolvimento de matéria fática, o que é inviável Recurso Especial, à luz do óbice contido na Súmula 7 do STJ, in verbis: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".

9. Saliente-se que a Ação Rescisória não é instrumento processual apto a corrigir eventual injustiça da decisão rescindenda, má interpretação dos fatos, reexaminar as provas ou complementá-las.

10. Agravo Interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.305.752/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023)” (grifos nossos).

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. LITERAL VIOLAÇÃO DE LEI. DISPOSITIVO LEGAL APONTADO. INTERPRETAÇÃO RAZOÁVEL. ERRO DE FATO. CONTROVÉRSIA DEBATIDA NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE.

1. A admissão de ação rescisória ajuizada com fulcro no art. 966, V, do CPC/2015 exige a comprovação de que o julgado rescindendo tenha efetuado interpretação manifestamente descabida ao dispositivo legal indicado, contrariando-o em sua essência.

2. A desconstituição da coisa julgada por violação manifesta de norma jurídica pressupõe que a decisão rescindenda contenha motivação manifestamente contrária às normas, princípios e regras que orientam o ordenamento jurídico, sendo inadequada a ação rescisória para o simples fim de rever decisum respaldado em interpretação razoável.

3. No caso, a interpretação adotada na decisão rescindenda, oriunda da Segunda Turma do STJ, ao reconhecer a irregularidade na representação do agravo em recurso especial, eis que não foi juntada a documentação necessária a completar a cadeia de representação outorgando poderes ao subscrito do recurso, não pode ser considerada absolutamente insustentável de forma a embasar a procedência da rescisória.

4. "É inviável a análise de pleito rescisório, por erro de fato, se houve controvérsia nas decisões do processo de conhecimento sobre tal fato, de acordo com o art. 485, § 2º, do Código de Processo Civil. Doutrina e precedentes" (AgRg no AREsp 221.111/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/11/2012, DJe 05/12/2012).

5. In casu, a questão controvertida foi debatida no acórdão impu gnado, inviabilizando um novo debate no feito rescisório.

6. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl na AR n. 7.422/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 29/8/2023, DJe de 1/9/2023).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. DEPÓSITO PRÉVIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INEXIGIBILIDADE. VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA POR AUSÊNCIA DE PROVAS. PLEITO RESCISÓRIO IMPROCEDENTE.

1. É inexigível o depósito previsto no art. 968, II, do CPC, como condição de procedibilidade da ação rescisória, quando deferida à parte autora a gratuidade de justiça.

2. Quanto à alegada violação a norma jurídica, "a compreensão firmada nesta Corte é no sentido de que a ofensa a dispositivo de lei capaz de ensejar o ajuizamento da ação rescisória é aquela evidente, direta, porquanto a via rescisória não é adequada para corrigir suposta interpretação equivocada dos fatos, tampouco para ser utilizada como sucedâneo recursal" (AREsp n. 2.198.751, Ministro Sérgio Kukina, DJe de 29/11/2022) .

3. Denegada a antecedente ação de segurança, por ausência de prova pré-constituída dos fatos alegados, é dizer, por força da indemonstração de ofensa a direito líquido e certo, não há violação à norma jurídica, nos termos em que previsto no art. 966, V, § 5º, do CPC.

4. Ação rescisória julgada improcedente.

(AR n. 6.953/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 23/8/2023, DJe de 31/8/2023) (grifos nossos).

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. A AÇÃO RESCISÓRIA FUNDADA NO INCISO V DO ART. 966 DA LEI PROCESSUAL EXIGE QUE A VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA SEJA LITERAL, DIRETA, EVIDENTE, DISPENSANDO O REEXAME DOS FATOS DA CAUSA. MERO INCONFORMISMO COM O DESLINDE DA QUESTÃO, NÃO AUTORIZA A DESCONSTITUIÇÃO DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Cuida-se de Ação Rescisória que busca desconstituir a decisão exarada no REsp. 1.215.209/CE que julgou procedente o pedido rescisório do INSS ao fundamento de que não seria possível o reconhecimento simultâneo de duas uniões estáveis. 2. Em suas razões recursais a agravante defende que o acórdão rescindendo mal valorou as provas dos autos, vez que restou evidenciada uma dúvida razoável quanto aos contornos temporais das uniões, não se podendo afirmar com certeza se as uniões eram simultâneas ou sucessivas.
3. É certo que o cabimento da Ação Rescisória com base em violação literal à disposição de lei somente se justifica quando a ofensa se mostre aberrante, cristalina, observada primo oculi, consubstanciada no desprezo do sistema jurídico (normas e princípios) pelo julgado rescindendo. 4. Nesse sentido, esta Corte pacificou a orientação de não ser a Ação Rescisória meio adequado para corrigir suposta injustiça da sentença, apreciar má interpretação dos fatos, reexaminar as provas produzidas ou complementá-las
. 5. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento (STJ - AgInt na AR: 6092 CE 2017/0206669-6, Relator.: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 09/09/2020, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 16/09/2020) (grifos nossos).

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO . INVESTIGAÇÃO DE VIDA PREGRESSA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSITIVO DE LEI - ART. 5º, LVII, DA CRFB. PROVAS NOVAS . AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A RESCISÃO DO JULGADO. PEDIDO IMPROCEDENTE. 1. O autor alega que a decisão rescindenda violou a literalidade do art . 5º, LVII, da CRFB (princípio da presunção de inocência), pois teria deixado de observar o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que "não pode o candidato participante de concurso público ser desclassificado com base em inquérito policial ou encontrar-se sub judice em processo criminal ou de sindicância que quiçá chegou ao final, ressaltando mais ainda, quando se findaram concluíram na inocência do Autor." (e-STJ fls. 15/16) 2. A ação rescisória fundada na violação à literal disposição de lei, para ser admitida, requer a constatação de que a interpretação dada pelo acórdão rescindendo revela-se, de forma clara e inequívoca, contrária ao dispositivo de lei apontado . 3. In casu, não há como caracterizar a decisão rescindenda como manifestamente ilegal, porquanto amparada em precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal sobre investigação social de candidato à carreira policial não se resumir a analisar a vida pregressa quanto às infrações penais que eventualmente tenha praticado, mas também a conduta moral e social no decorrer de sua vida. 4. A interpretação adotada na decisão rescindenda, não pode ser considerada absolutamente insustentável de forma a embasar a procedência da rescisória, porquanto formada a partir da análise dos fundamentos do acórdão estadual, dos precedentes jurisprudenciais e da legislação aplicável ao caso .
5. A ação rescisória pressupõe ofensa direta e frontal a dispositivo legal, por isso que, tratando-se, como na espécie, de decisão que adota uma interpretação possível para o regramento, não se poderá, em tal contexto, descortinar hipótese de violação literal de lei, capaz de legitimar o emprego do mecanismo corretivo rescisório.
6. O documento novo apto a aparelhar a ação rescisória, fundada no art . 485, VII, do CPC/1973 ou 966, VII, do CPC/2015, é aquele que, já existente à época da decisão rescindenda, era ignorado pelo autor ou do qual não pôde fazer uso, capaz de assegurar, por si só, a procedência do pedido. 7. No caso, o exame dos autos revela que os documentos não existiam à época em que proferido o julgamento rescindendo ou poderiam ter sido utilizados pelo autor antes da prolação do acórdão rescindendo, mas a parte não o fez, nem provou impossibilidade de apresentá-los. 8 . Pedido rescisório improcedente (STJ - AR: 6771 DF 2020/0131547-7, Data de Julgamento: 08/02/2023, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 13/02/2023) (grifos nossos).

Atente-se que, no Juízo rescindendo, não houve impugnação quanto à ausência de intimação do autor para dar andamento ao feito, ou quanto a incidência do prazo prescricional do 05 (cinco) anos do art. 206, §5º, I do CC.
O autor deixou o feito transitar em julgado livremente, sem apresentar tais impugnações, optando por apresentá-las somente em sede de Ação Rescisória.

Quanto ao prazo prescricional, também houve intepretação coerente no processo rescindendo, entendendo que o título se enquadra como instrumento público ou particular – afastando a natureza real do título e atraindo a incidência do art. 206, §5º, I, do CC.
Em nenhum momento, no Juízo rescindendo, houve alegada violação aos arts. 177 do Código Civil de 1916 e 2028 do Código Civil de 2002.

Pois bem, não se pode olvidar ser indispensável que a questão aduzida na ação rescisória tenha sido objeto de deliberação na ação rescindenda, o que não ocorreu no presente feito.
Observe-se julgados da E. Corte em casos análogos:

AÇÃO RESCISÓRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIMENTO. MANIFESTA VIOLAÇÃO À NORMA. NÃO OCORRÊNCIA. COLUSÃO DAS PARTES PARA FRAUDAR A LEI. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE. 1. A legitimidade para figurar no polo passivo da ação rescisória é de todos os sujeitos que figuravam como parte no processo originário. 2. O cabimento da ação rescisória, com amparo na violação literal da norma jurídica, pressupõe que o órgão julgador, ao deliberar sobre a questão posta, confira má aplicação a determinado dispositivo legal ou deixe de aplicar dispositivo legal que, supostamente, melhor resolveria a controvérsia
. Portanto, é indispensável que a questão aduzida na ação rescisória tenha sido objeto de deliberação na ação rescindenda. Na espécie, em nenhum momento o acórdão rescindendo tratou das normas jurídicas suscitadas pelo autor da ação rescisória, tornando-se inviável aferir a ocorrência da suposta violação
. 3. Ao fundamentar a ação rescisória na colusão das partes para fraudar a lei, deve o autor comprovar os fatos alegados, sendo insuficiente a ilação sobre fatos não corroborados pelas provas dos autos, como se verifica no caso vertente. 4. Ação rescisória improcedente. (STJ - AR: 5980 PB 2017/0036034-3, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/11/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 03/12/2021)

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. DEMONSTRAÇÃO DE VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA.
ANÁLISE DE MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO DECISUM RESCINDENDO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL
. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Para efeito de cabimento de ação rescisória com fundamento no art. 966, V, do Código de Processo Civil (ofensa à literalidade de dispositivo legal), é indispensável que a norma legal apontada como violada tenha sido ofendida em sua literalidade, bem como que haja sido expressamente apreciada na decisão rescindenda. 2. No caso em exame, a insurgência da parte autora está relacionada à nulidade da citação por edital dos Oficiais de Justiça realizada nos autos do Dissídio Coletivo por Greve 0205854-45 .2010.8.26.0000, controvérsia essa que não foi analisada no acórdão rescindendo. 3. A análise da inicial evidencia, ainda, a não demonstração de manifesta violação à norma jurídica ou da existência de erro de fato, o que confere à pretensão veiculada nesta demanda nítido escopo recursal, o que é vedado nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 4. Ação rescisória julgada improcedente (STJ - AR: 5999 SP 2017/0055638-5, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 27/11/2024, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 05/12/2024) (grifos nossos).

AÇÃO RESCISÓRIA. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA. AFASTAMENTO. MANIFESTA VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. NÃO OCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AÇÃO IMPROCEDENTE. 1. Nos termos do art. 975 do CPC/2015, o direito à rescisão se extingue em 2 (dois) anos a partir do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo, o que foi observado pelo autor. Rejeição da preliminar. 2. O cabimento da ação rescisória, com amparo na violação literal da norma jurídica, pressupõe que o órgão julgador, ao deliberar sobre a questão posta, confira má aplicação a determinado dispositivo legal ou deixe de aplicar dispositivo legal que, supostamente, melhor resolveria a controvérsia.
Portanto, é indispensável que a questão aduzida na ação rescisória tenha sido objeto de deliberação na ação rescindenda, mediante a aplicação errada da norma, não podendo ser a ação utilizada como sucedâneo recursal, sobretudo para se analisar a aplicação de eventuais óbices de conhecimento no recurso especial objeto acórdão rescindendo.
3. Ação rescisória improcedente (STJ - AR: 6047 MG 2017/0124897-4, Data de Julgamento: 09/11/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 17/11/2022) (grifos nossos).

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. OFENSA A DISPOSITIVO LEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE DISCUSSÃO DA QUESTÃO SOB A ÓTICA APONTADA PELA PARTE AUTORA. SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO. PROVIMENTO NEGADO.
1. Não cabe ação rescisória, por violação manifesta de norma jurídica, quando o aresto rescindendo não emitiu juízo de valor sobre o ato normativo apontado como violado e sobre a tese a ele referente. Inexistindo discussão da questão sob a ótica apontada pela parte autora, não há como conhecer da presente ação rescisória.
2. Segundo entendimento jurisprudencial desta Corte, "a ação rescisória não é instrumento processual apto a corrigir eventual injustiça da decisão rescindenda, má interpretação dos fatos, reexaminar as provas ou complementá-las" (AR 6.052/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 8/2/2023, DJe de 14/2/2023), não podendo ser utilizada como se recurso fosse. 3 . Agravo interno a que se nega provimento (STJ - AgInt na AR: 5286 RS 2013/0359201-8, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 24/04/2024, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 26/04/2024) (grifos nossos).

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485, INCISO V, DO CPC/1973. MANDADO DE SEGURANÇA NA ORIGEM. RECURSO ESPECIAL NÃO ADMITIDO POR APLICAÇÃO DA SÚMULA 207/STJ.
VIOLAÇÃO LITERAL AO ARTIGO 25 DA LEI N. 12 .016/2009 NÃO EXAMINADO PELA DECISÃO RESCINDENDA
.
AUSÊNCIA DE RECURSO NO MOMENTO OPORTUNO. MANEJO DA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL.
1. A ação rescisória é medida excepcional, cabível nos limites das hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas no art. 485 do CPC/1973 (vigente na data do trânsito em julgado do acórdão rescindendo), em razão da proteção constitucional à coisa julgada e do princípio da segurança jurídica. 2. Na ação rescisória fundada no inciso V do art . 485 do CPC/1973, a violação de lei deve ser literal, direta e evidente, dispensando o reexame dos fatos da causa, sendo vedado, para tanto, qualquer tipo de inovação argumentativa. 3. No caso em exame, trata-se de ação rescisória ajuizada com base no art. 485, V, do CPC/1973, por violação literal ao art . 25 da Lei n. 12.016/2009, com o fim de rescindir decisão que, em Recurso Especial interposto em mandado de segurança, negou seguimento a recurso especial, com base na Súmula 207/STJ. Contudo, o referido dispositivo legal não foi, sequer implicitamente, debatido na decisão rescindenda, o qual se restringiu a aplicação da Súmula 207 do STJ. 4. Na verdade, o autor pretende a rediscussão do entendimento jurídico aplicado pelo acórdão rescindendo, sendo certo, contudo, que a ação rescisória não pode ser usada como sucedâneo recursal, em razão do seu caráter excepcional. A análise de matéria transitada em julgado e protegida pela coisa julgada somente tem cabimento quando a decisão estiver maculada por vício de extrema gravidade, não verificado no caso. 5. Pedido rescisório improcedente (STJ - AR: 5568 SC 2015/0045024-4, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 12/05/2021, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 18/05/2021) (grifos nossos).

Quanto à fixação dos honorários advocatícios, a insurgência do autor volta-se contra os percentuais fixados na decisão rescindenda, sob o argumento de que houve violação ao art. 20, §§ 3º e 4º, do CPC/1973, especialmente no que tange à necessidade de apreciação equitativa nas causas sem condenação.

Caminho no mesmo sentido de precedente desta Egrégia Corte,
no sentido de ser inviável discutir a exorbitância da verba honorária em sede de Ação Rescisória,
senão vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EXCESSIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Banco do Brasil S/A em Ação Rescisória ajuizada contra decisão monocrática que extinguiu execução de título extrajudicial, reconhecendo a prescrição intercorrente e fixando honorários advocatícios de forma que o autor considerou excessiva. Na petição inicial da Ação Rescisória, o autor alegou: (a) violação literal ao art. 269, IV, do CPC/1973, pela ausência de intimação pessoal para impulsionar o feito antes do reconhecimento da prescrição intercorrente; (b) ofensa ao regime de transição das normas de prescrição, com a aplicação indevida do prazo quinquenal do Código Civil de 2002, em vez do decenal do Código Civil de 1916; e (c) fixação desproporcional e excessiva dos honorários advocatícios, contrariando o art. 20, §§ 3º e 4º, do CPC/1973. O relator monocraticamente não conheceu da Ação Rescisória, por entender que foi utilizada como sucedâneo recursal, sendo oposto Agravo Interno pelo autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de intimação pessoal do exequente antes do reconhecimento da prescrição intercorrente caracteriza violação literal de norma que autorize a rescisória; (ii) estabelecer se a aplicação do prazo prescricional quinquenal em detrimento do decenal representa violação manifesta de norma jurídica; (iii) determinar se a fixação de honorários advocatícios em valores elevados configura violação literal à lei que justifique a rescisão do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de intimação pessoal do exequente antes do reconhecimento da prescrição intercorrente não configura violação literal do art. 269, IV, do CPC/1973, mas questão interpretativa, cuja discussão não se admite pela via rescisória.

A aplicação do prazo prescricional quinquenal, em vez do decenal, baseou-se em interpretação jurídica plausível, afastando-se a possibilidade de violação manifesta e literal à norma jurídica, requisito essencial para o cabimento da Ação Rescisória.

A insurgência contra a fixação de honorários advocatícios elevados, embora fundada na alegada violação ao art. 20, §§ 3º e 4º, do CPC/1973, não comporta apreciação pela via rescisória, conforme consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que não admite o manejo da rescisória para rediscutir valores de honorários.

A Ação Rescisória não se presta a corrigir eventuais erros de interpretação ou de valoração das normas aplicáveis, tampouco pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sob pena de violação à segurança jurídica e à coisa julgada.

O agravante não apresentou argumentos novos capazes de infirmar a decisão agravada, razão pela qual deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de intimação pessoal do exequente antes do reconhecimento da prescrição intercorrente não configura violação literal de norma jurídica passível de rescisão.

A divergência quanto ao prazo prescricional aplicável não enseja Ação Rescisória quando fundada em interpretação plausível do direito vigente.

A fixação de honorários advocatícios, ainda que considerada excessiva, não pode ser revista pela via rescisória, por não configurar violação literal de norma.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/1973, arts. 20, §§ 3º e 4º, e 269, IV; CC/1916, art. 177; CC/2002, arts. 2028 e 206, § 5º; CPC/2015, art. 966.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.217.321/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Rel. p/ Acórdão Min. Mauro Campbell Marques, DJe 18/03/2013; STF, Súmula 343; TJ-PA, AR nº 0814696-12.2021.8.14.0000, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 06.02.2024; TJ-PA, AR nº 0800913-79.2023.8.14.0000, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 06.02.2024 (TJPA – AÇÃO RESCISÓRIA – Nº 0094745-83.2015.8.14.0000 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – Seção de Direito Privado – Julgado em 22/05/2025 ) (grifos nossos).

Observe-se, também, entendimento recente do E. STJ esposando mesmo entendimento:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. HONORÁRIOS. EQUIDADE. VALOR. VIOLAÇÃO LITERAL DA LEI. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "o pedido de habilitação de crédito em falência tem caráter declaratório, sendo adequado, em caso de litigiosidade, o arbitramento de honorários, nos moldes do disposto no artigo 20, § 4º, do Código de Processo Civil" (AgRg no REsp n . 1.062.884/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/8/2012, DJe de 24/8/2012).
2. "O artigo 20, § 4º, do Código de Processo Civil, indicado como violado na ação rescisória, não estabelece nenhum parâmetro legal objetivo para a fixação dos honorários, mas um critério de equidade, ordem subjetiva por excelência. Não é possível afirmar, portanto, que a ausência de razoabilidade ou de proporcionalidade na fixação dos honorários constituam uma violação 'literal' ao dispositivo da lei, como está a exigir o artigo 485, V, do Código de Processo Civil"
(REsp n. 827.288/RO, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 18/5/2010, DJe de 22/6/2010). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1567024 SP 2019/0244833-7, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 09/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/09/2024) (grifos nossos).

Assim, ante a inexistência de violação literal à norma jurídica, impõe-se a sua total improcedência do presente feito”.

O que se observa, portanto, é que o embargante BANCO DO BRASIL S.A. pretende, por intermédio dos aclaratórios, que o Colegiado reexamine a própria
ratio decidendi
do acórdão, substituindo o juízo anteriormente firmado por outro, de sinal oposto, com base na reiteração dos mesmos argumentos deduzidos na inicial rescisória. Tal providência, entretanto, desborda por completo dos lindes do art. 1.022 do CPC. A motivação contrária ao interesse da parte não configura omissão, assim como a adoção de solução jurídica diversa da pretendida pelo recorrente não torna o julgado embargado obscuro ou contraditório.

Nesse sentido, é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição, não servindo à rediscussão da matéria já julgada, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão.
2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida
, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados” (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022) (grifos nossos).

Não há que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Quanto a alegada necessidade de prequestionamento, entendo que não é o caso de acolhimento dos embargos.

Deve-se atentar que, após o CPC/15, o art. 1.025 consagrou o chamado “prequestionamento ficto”, garantindo a devolução, aos Tribunais Superiores, de
todas as matérias que o embargante suscitou, ainda que indeferidos os Embargos Declaratórios
, senão vejamos:

“Art. 1.025. Consideram-se
incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento
, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade” (grifos nossos).

Recorde-se que a Súmula 211 do STJ tem sido considerada superada após a incidência do novo CPC. Observe-se o que diz a melhor doutrina: “Diante do exposto no art. 1.025, está superado o enunciado 211 da súmula do STJ” (DIDIER, 2021, p. 355).

Ademais, é uníssono
o entendimento nos Tribunais no sentido de que “a
simples alusão quanto ao interesse de prequestionamento, desacompanhada de qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios
” (grifos nossos). Observe-se os seguintes julgados, que ratificam o posicionamento ora exposto:

RECURSO ESPECIAL Nº 2004160 - DF (2022/0150655-5) EMENTA RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPARAÇÃO DE DANOS. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. DECISÃO [...]. 4. Conforme já se decidiu, o
CPC/2015
, dentre as concepções possíveis de prequestionamento, adotou aquela, então, preponderante no STF, por muitos chamada de 'prequestionamento ficto' em seu art.
1.025
. (TJDFT, 20140111334832APC).
Portanto, a
simples alusão quanto ao interesse de prequestionamento, desacompanhada de qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios
.
5. Embargos de Declaração desprovidos. [...] (STJ - REsp: 2004160 DF 2022/0150655-5, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 29/06/2022) (grifos nossos).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. 1. A ausência do vício da omissão ou contradição no acórdão recorrido impõe a rejeição dos embargos de declaração, de modo que o inconformismo da parte com o resultado do julgamento deve ser materializado por meio de recurso adequado. 2. Conforme já se decidiu, “o CPC/2015, dentre as concepções possíveis de prequestionamento, adotou aquela, então, preponderante no STF, por muitos chamadas de ‘prequestionamento ficto’ em seu art. 1.025. (TJDFT, 20140111334832APC). Portanto,
a simples alusão quanto ao interesse de prequestionamento, desacompanhada de qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios
. 3. Embargos de declaração conhecidos e não providos”
(TJDFT ED na Apelação Cível nº. 07041808220198070001; Rel. Min. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
; julgado em
26/01/202) (grifos nossos).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
Inexistência de qualquer omissão, contradição ou obscuridade a autorizar o manejo do recurso
- Mero inconformismo com o julgado - Rediscussão da matéria - Impossibilidade – Matéria devidamente apreciada – Prequestionamento –
Desnecessidade de menção a cada um dos dispositivos invocados pela parte, mostrando-se suficiente que a matéria seja examinada, apontados os fundamentos adequados
– EMBARGOS REJEITADOS. (TJ-SP - EMBDECCV: 22368220420228260000 SP 2236822-04.2022.8.26.0000, Relator: Rubens Rihl, Data de Julgamento: 08/03/2023, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 08/03/2023) (grifos nossos).

Enfim, à míngua de omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022 do CPC), e constatado que a insurgência busca, em verdade, a rediscussão do mérito do acórdão,
impõe-se a
rejeição
dos embargos oposto pelo
autor.

Situação distinta, todavia, se verifica em relação aos embargos de declaração opostos por FÁBIO LUIS FERREIRA MOURÃO (ID 33199879).

Aqui, a leitura do acórdão de ID 32335042 revela, efetivamente, a existência de
omissão objetivamente constatável.

Isso porque, conquanto a Ação Rescisória tenha sido julgada improcedente por unanimidade, o
decisum
não dispôs sobre dois consectários jurídicos inafastáveis da sucumbência: a condenação do autor vencido ao pagamento de honorários advocatícios e a destinação do depósito prévio exigido para o ajuizamento da rescisória.

No que pertine aos honorários advocatícios, importa lembrar que a ação rescisória constitui ação autônoma de impugnação, dotada de estrutura cognitiva própria e de regime sucumbencial igualmente próprio.

O art. 85, caput, do CPC estabelece que “a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”, ao passo que o § 1º do mesmo dispositivo prevê expressamente o cabimento da verba honorária também nos recursos e nos demais incidentes processuais.

Já o § 2º prescreve que os honorários “serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”. Em se tratando, aqui, de improcedência de ação rescisória, sem condenação em prestação pecuniária diretamente decorrente do novo julgamento,
mostra-se adequada a incidência da terceira base legal, qual seja, o valor atualizado da causa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça converge nessa direção, ao reconhecer que a base de cálculo dos honorários sucumbenciais na ação rescisória deve observar a regra geral do art. 85, § 2º, do CPC, incidindo sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou, inviável essa quantificação, sobre o valor atualizado da causa, reservando-se a equidade apenas para as hipóteses verdadeiramente excepcionais delineadas pela lei e pela orientação consolidada do Tema 1.076. No mesmo sentido, a jurisprudência desta E. Corte, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE DEBATE NO ACÓRDÃO RESCINDENDO. DENUNCIAÇÃO À LIDE. NÃO OBRIGATORIEDADE. COMPROVAÇÃO DOS DANOS. SÚMULA 284 DO STF. DANOS MORAIS. VALOR DA COMPENSAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. PARÂMETROS EXTRAÍDO DA PRÓPRIA AÇÃO RESCISÓRIA. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO
. 1. Ação rescisória ajuizada em 26/11/2018, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 14/7/2022 e concluso ao gabinete em 13/3/2023. 2. O propósito recursal consiste em dizer se: a) está consumada a prescrição; b) é obrigatória a denunciação à lide; c) existem provas dos danos causados; d) o valor arbitrado a título de compensação por danos morais deve guardar relação com o valor da causa e deve ser reduzido; e e) a base de cálculo para incidência dos honorários advocatícios sucumbenciais em ação rescisória deve ter como parâmetro a ação originária ou a própria ação rescisória.3. Tendo em vista que o acórdão rescindendo não deliberou sobre o art. 162, § 2º, do Decreto n. 52.795/1963, resta inviabilizado o ajuizamento da ação rescisória com base em violação do referido dispositivo legal.4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a denunciação da lide somente se torna obrigatória quando a omissão da parte implicar perda do seu direito de regresso .Precedentes.5. No que diz respeito à tese relativa à comprovação dos danos, observa-se que a parte recorrente deixou de impugnar a única tese adotada pelo Tribunal a quo, em prejuízo da dialeticidade recursal, o que caracterizada deficiência na fundamentação e atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do STF.6 . A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, com o propósito de rediscutir o entendimento jurídico aplicado pelo acórdão rescindendo.7. Os honorários advocatícios sucumbenciais não devem ser arbitrados sobre base de cálculo extraída da ação originária - cuja decisão se pretende rescindir -, mas sim a partir dos parâmetros da própria ação rescisória.8 . Nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/2015, a verba honorária na ação rescisória deve ser fixada no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: a) da condenação; b) do proveito econômico obtido; ou c) do valor atualizado da causa.Excepcionalmente, nas hipóteses em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, será possível realizar o arbitramento por equidade.9 . O valor da causa nas ações rescisórias deve corresponder ao valor da causa originária, devidamente atualizado, salvo se o proveito econômico pretendido com a rescisão do julgado for discrepante daquele valor, ocasião em que este último prevalecerá. Precedentes.
10. Na hipótese dos autos, merece reforma o acórdão recorrido, pois, em virtude do julgamento improcedência dos pedidos, constata-se que não houve condenação, tampouco proveito econômico obtido, motivo pelo qual os honorários devem ser fixados sobre o valor da causa da própria ação rescisória.
11. Recurso especial conhecido em parte e, nesta extensão, parcialmente provido, tão somente para condenar a autora, recorrente, ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa atribuído à presente ação rescisória. (STJ - REsp: 2068654 PA 2023/0035441-2, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2023) (grifos nossos).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. OMISSÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Isabella Tupinamba Emmi e outros contra Acórdão que julgou improcedente Ação Rescisória proposta pelo Estado do Pará, alegando omissão quanto à condenação em honorários advocatícios de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão do Acórdão quanto à fixação de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Verificada a omissão quanto à ausência de fixação da verba honorária, devida à parte vencedora na ação rescisória, nos termos do art. 85 do CPC.

4. Jurisprudência do STJ firmada no sentido de que os honorários advocatícios em ação rescisória devem ser fixados com base no valor atualizado da própria ação rescisória, quando inexistente condenação ou proveito econômico mensurável.

5. Valor da causa atribuído à presente Ação Rescisória corresponde a R$ 2.561.428,03 (dois milhões, quinhentos e sessenta e um mil, quatrocentos e vinte e oito reais e três centavos)
, enquadrando-se no art. 85, § 3º, II, do CPC.

6. Fixação dos honorários advocatícios em 8% (oito por cento) do valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e providos.

“Tese de julgamento
: 1. Constatada a omissão do acórdão quanto à fixação de honorários advocatícios, impõe-se seu arbitramento, com base no art. 85, §§ 3º e 4º, do CPC, sobre o valor atualizado da causa da própria Ação Rescisória, nos casos em que não houver condenação ou proveito econômico mensurável.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 3º, II, e 4º, III; 1.022, II; 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.068.654/PA, Rel.ª Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 15/09/2023.

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dia do mês de outubro de dois mil e vinte e cinco.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Rosileide Maria da Costa Cunha (TJPA – AÇÃO RESCISÓRIA – Nº 0809662-22.2022.8.14.0000 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – Seção de Direito Público – Julgado em 21/10/2025) (grifos nossos).

No caso concreto, o próprio embargante demonstrou que o BANCO DO BRASIL S.A., ao ajuizar a ação rescisória, atribuiu à causa o valor de R$ 471.777,34, além de haver recolhido o depósito prévio correspondente a 5%, no montante de R$ 23.588,86, conforme petição de ID 4624887 - pág. 5. A improcedência da rescisória torna o Banco sucumbente nesta ação autônoma, de modo que a condenação honorária é providência que se impõe. E, consideradas as balizas do art. 85, § 2º, do CPC, o trabalho processual desenvolvido ao longo de extensa tramitação e a necessidade de observância de critério objetivo e moderado, reputo adequado fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa da ação rescisória.

Passo à segunda omissão, referente ao depósito prévio. O art. 968, II, do Código de Processo Civil é inequívoco ao estabelecer que a petição inicial da ação rescisória deve ser instruída com o depósito de 5% sobre o valor da causa, “que se converterá em multa caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente”.

O comando legal é autoaplicável e não outorga margem de discricionariedade ao intérprete quanto ao destino da quantia depositada. Se a rescisória foi julgada improcedente por unanimidade – como efetivamente se deu no acórdão de ID 32335042 –, a conversão do depósito em multa em favor da parte ré constitui consequência jurídica necessária do julgamento.

Assim, assiste razão ao embargante FÁBIO LUIS FERREIRA MOURÃO ao apontar omissão do julgado quanto ao tema. Apenas faço uma precisão: a reversão do depósito não se dá propriamente em caráter personalíssimo e exclusivo em favor de apenas um dos litisconsortes ou participantes processuais, mas em favor da parte ré da ação rescisória, observada a conformação subjetiva do feito e a operacionalização a ser promovida pela Secretaria, em conformidade com a titularidade processual constante dos autos. A mesma racionalidade se aplica à verba honorária, que deve ser compreendida como devida aos patronos da parte vencedora, segundo a representação processual demonstrada no feito.

Quanto ao pedido de aplicação de multa por embargos protelatórios formulado por FÁBIO LUIS FERREIRA MOURÃO em sua contraminuta de ID 33477362, entendo não ser o caso de acolhê-lo.

Embora os embargos do BANCO DO BRASIL S.A. devam ser rejeitados, a caracterização do manifesto intuito protelatório reclama cautela reforçada, sobretudo quando ainda se identifica, no recurso, a tentativa – ainda que juridicamente infundada – de obter manifestação expressa sobre tema que a parte reputa relevante para fins recursais. Ausente quadro inequívoco de abuso processual, deixo de aplicar a sanção do art. 1.026, § 2º, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
REJEITAR
os embargos de declaração opostos por
BANCO DO BRASIL S.A.
(ID 33386877) e
ACOLHER PARCIALMENTE
os embargos de declaração opostos por
FÁBIO LUIS FERREIRA MOURÃO
(ID 33199879), com efeitos integrativos, para suprir a omissão do acórdão de ID 32335042 e, em consequência: a) condenar o autor da ação rescisória, BANCO DO BRASIL S.A., ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa da ação rescisória; e b) determinar a conversão do depósito prévio de 5% comprovado no ID 4624887 em multa em favor da parte ré da ação rescisória, nos termos do art. 968, II, do CPC.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 27/03/2026